Tribunal: CARF
Processo: 11624.720030/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720030/2012-67
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-006.965 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GUARARAPES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SC LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63,de09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de
reais), para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos
da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720030/2012-67
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720030/2012-67

Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos autos do processo no
11624.720030/2012-67, em face do acórdão no 03-062.765, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), em sessão realizada em 06
de agosto de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Por meio do Auto de Infração/anexos de fls. 47/61, lavrado em 05.04.2012, o
contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no
montante de R$1.483.312,92, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), exercícios de 2008, 2009 e 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Itinga”, cadastrado na RFB sob o no
2.710.785-0, com área declarada de 2.182,0 ha, localizado no Município de
Guaratuba/PR.
A ação fiscal decorrente dos trabalhos de revisão das DITR/2008, 2009 e 2010, iniciou-
se com o Termo de Intimação Fiscal no 09191/00060/2012, às fls. 03/05, recepcionado
em 27.02.2012, às fls. 067, exigindo-se que fossem apresentados os seguintes
documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro do prazo legal junto ao
IBAMA;
2o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas “a” até “h” do art. 2o da Lei no 4.771/1965, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente georeferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
4o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele
tenha sido declarado como área de interesse ecológico, que ampliem as restrições de uso
para as áreas de preservação permanente e reserva legal;
5o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual que tenha declarado área do
imóvel como área de interesse ecológico, comprovadamente imprestável para a
atividade rural;
6o - Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de
fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2008, de 1o de janeiro de 2009 e de 1o de janeiro de 2010, a
preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720030/2012-67

do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor
de R$: mista mecanizada - R$12.000,00; mista mecanizável - R$5.000,00, mista não
mecanizável – R$2.200,00, mista inaproveitável – R$1.100,00; para 1o de janeiro de
2009 no valor de R$: mista mecanizada - R$14.000,00; mista mecanizável -
R$6.500,00, mista não mecanizável – R$3.500,00, mista inaproveitável – R$1.600,00;
para 1o de janeiro de 2010 no valor de R$: mista mecanizada - R$15.500,00; mista
mecanizável - R$8.000,00, mista não mecanizável – R$4.000,00, mista inaproveitável –
R$1.250,00.
Em resposta à intimação inicial, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 27,
acompanhada dos documentos de fls. 28/40.
No procedimento de análise e verificação dos documentos apresentados e das
informações constantes das DITR/2008, 2009 e 2010, a fiscalização resolveu lavrar o
presente Auto de Infração, para glosar a área declarada de preservação permanente de
872,0 ha, em 2008, 2009 e 2010, glosar a área declarada de interesse ecológico de
1.310,0 ha, em 2008, 2009 e 2010, além de entender que houve subavaliação dos VTN
declarados, alterando, com base no Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela
Receita Federal, os Valores da Terra Nua (VTN) do imóvel, que passaram, de
R$225.028,35 (R$103,13/ha), igualmente nos três exercícios, para R$2.420.200,00
(R$1.100,00/ha), no exercício de 2008, para R$3.491.200,00 (R$1.600,00/ha) no
exercício de 2009, e para R$2.727.500,00 (R$1.250,00/ha) no exercício de 2010, com
consequentes aumentos da área tributável/área aproveitável e do VTN tributável, disto
resultando o imposto suplementar de R$206.407,20 (2008), R$300.233,20 (2009) e
R$234.555,00 (2010), conforme demonstrativos de fls. 47/52, totalizando o ITR
suplementar em R$741.195,40, às fls. 53.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora, encontram-se descritos às fls. 56/60.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 12.04.2012, às fls. 63, o contribuinte protocolou, às fls.
65, em 14.05.2012 (segunda-feira), a impugnação de fls. 65/66, instruída com os
documentos de fls. 67/73, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- diz que os valores que estão sendo cobrados a título de ITR são exorbitantes, bem
como muito superior aos valor das terras;
- informa que o imóvel já está garantido em penhora para a RFB, cujas avaliações
judiciais, em anexo, realizadas em períodos diversos, corresponde em 2010 a
R$541.002,00 e em 2007 a R$450.000,00;
- diz que a responsabilidade em lançar em dívida ativa o ITR deve ser suspensa, haja
vista a discussão da matéria em instância superior (Conselho de Contribuintes), onde
documentalmente é a proprietária do imóvel, mas perante o Instituto Ambiental do
Paraná - IAP (órgão de fiscalização), que emite o ADA, se nega a entregar tal Ato
Declaratório, por conter em seus arquivos outros proprietários da mesma terra;
- informa que, para comprovar que o imóvel é área de proteção ambiental e a cobrança
do ITR é ilegal, junta cópia de Ofício assinado pelo Diretor de Biodiversidade do IAP,
onde confirma que o imóvel insere-se em sua totalidade na Área de Proteção Ambiental
– APA de Guaratuba;
- considera que de fato o imóvel é área de proteção legal e que está sendo prejudicada
por órgão estadual, que se nega a entregar o SISLEG;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720030/2012-67

- pelo exposto, resta impugnado os valores correspondentes ao ITR, primeiramente por
ser valor muito superior ao valor das terras e segundo por já ter comprovado com
documentos do IAP ser o imóvel área de proteção ambiental, devendo ser suspensa a
exigibilidade do crédito tributário até posterior julgamento no CARF.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, exonerando parte do crédito tributário, assim referindo:
“Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada procedente em parte a impugnação interposta pelo Contribuinte,
contestando o lançamento consubstanciado no Auto de Infração/anexos de fls. 47/61,
dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, para rever os VTN arbitrados, acatando o VTN de
R$450.000,00 (R$206,23/ha), nos exercícios de 2008 e 2009, e acatando o VTN de
R$541.002,00 (R$247,94/ha), para o exercício de 2010, com base em Avaliação
Judicial, e demais alterações decorrentes, com a redução do imposto suplementar
apurado de R$206.407,20 para R$38.690,00, em 2008, de R$300.233,20 para
R$38.690,00, em 2009, e de R$234.555,00 para R$46.516,17, em 2010, com uma
redução total do imposto, para os três exercícios, de R$741.195,40 para R$123.896,17,
conforme demonstrado, a ser acrescido de multa de ofício (75,0%) e juros de mora, na
forma da legislação vigente.”
Diante do valor exonerado no julgamento, foi apresentado recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
A decisão de primeira instância entendeu por julgar procedente em parte o
lançamento, de modo que restou afastada a glosa quanto as áreas de preservação permanente e de
reserva legal. O imposto suplementar apurado passou de R$ 741.195,40 para R$ 123.896,17, ser
acrescido da multa lançada (75,0%) e dos juros atualizados.
Portanto, verifica-se que foi exonerado a quantia de R$ 617.299,23 a título de
imposto suplementar e R$ 462.974,42 referente a multa (75%). Assim, sem considerar os juros, a
exoneração do valor do imposto e multa perfaz R$ 1.080.273,65, razão pela qual foi interposto
recurso de ofício.
O recurso de ofício foi apresentado haja vista que foi exonerado do lançamento
fiscal, referente a imposto e multa, o valor de R$ 1.080.273,65.
No entanto, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de reais), para R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais), vejamos o texto da Portaria:
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720030/2012-67

Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
(grifou-se)
Por oportuno, salienta-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que o aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, vejamos:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, na presente data (sessão realizada em 08/07/2020) o limite de alçada
vigente é superior ao valor exonerado pela julgamento da DRJ de origem, logo, não deve ser
conhecido o recurso de ofício apresentado.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital